Tribunal: TJDFT
Processo: 0727446-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727446-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P &amp; V SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: CARMOZINA BRANDAO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por P&amp;V SUPERMERCADOS LTDA contra decisão (ID 73840615) que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida em agravo de instrumento interposto contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília. Nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra CARMOZINA BRANDÃO DE CARVALHO, o juízo indeferiu a tutela de urgência, por meio da qual o agravante pretende a restrição de bens da ré. Em suas razões, sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada para deferir a anotação de restrição de transferência de veículo e de inalienabilidade de imóvel de propriedade da agravada (ID 74195534). É o relatório. Decido. Na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual a agravante objetiva a reparação de dano material; a agravada teria, ao longo de 6 anos, se apropriado, mediante fraude, de mercadorias do supermercado agravante sem a correspondente contraprestação financeira Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, constata-se a plausibilidade do direito alegado pelo agravante, por meio do boletim de ocorrência, vídeos de segurança e demais documentos que indicam a prática reiterada de subtração de mercadorias sem pagamento. Quanto ao perigo de dano, a agravada possui patrimônio restrito: um veículo e um imóvel. A eventual alienação desses bens comprometeria a utilidade do provimento jurisdicional final, caso a ação seja julgada procedente. Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil (CPC), o juiz pode determinar medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. A restrição de alienação é medida idônea e proporcional, especialmente em casos de risco concreto de dilapidação patrimonial. No caso, há investigaçao criminal contra a agravada. A medida objetiva apenas garantir o resultado útil do processo, em caso de eventual procedência do pedido. Não inviabiliza o uso e fruição dos bens pela agravada, nem é apta a causar-lhe prejuízo. A medida atingirá apenas um dos aspectos da propriedade: a disposição dos bens. Ademais, é plenamente reversível. Portanto, há nos autos elementos que afastam o raciocínio da decisão agravada, motivo pelo qual, em juízo de retratação e, com base no poder geral de cautela, reformo a decisão de ID 74195534 para deferir a antecipação da tutela recursal e determinar que o juízo providencie as anotações de transferência/inalienabilidade dos bens descritos pelo agravante (carro e imóvel) de propriedade da requerida. Comunique-se ao juízo de origem. Nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, à agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator